Tribunal: TJPA
Processo: 0038301-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038301-97.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSEMARY FERREIRA DA SILVA, ROSA CLAUDIA DUARTE FONSECA DAS CHAGAS, JUDITH PEREIRA GOMES VIEIRA, MARIA SUELY RODRIGUES DE PAIVA, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0038301-97.2015.8.14.0301

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO(A):
ROSEMARY FERREIRA DA SILVA, ROSA CLAUDIA DUARTE FONSECA DAS CHAGAS, JUDITH PEREIRA GOMES VIEIRA, MARIA SUELY RODRIGUES DE PAIVA, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ente estatal contra sentença que extinguiu a fase de Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, com base no abandono da causa, por suposta inércia processualII. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), quando existe petição relevante para o impulso processual pendente de análise pelo juízo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbem. Para a caracterização do abandono, exige-se a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, conforme o § 1º do mesmo artigo.

4. No caso concreto, o Apelante havia protocolado, em 22 de novembro de 2019, petição requerendo a penhora de valores via BACENJUD para a satisfação do seu crédito referente a honorários de sucumbência. Tal pedido, essencial para o prosseguimento da execução, não foi apreciado pelo juízo de primeira instância. A posterior intimação para manifestar interesse no prosseguimento e a consequente extinção por inércia, ignorando o requerimento pendente, configuram um equívoco procedimental. A existência de um pedido de penhora aguardando deliberação judicial demonstra o interesse do exequente na continuidade do feito, afastando a presunção de abandono.

5. A extinção do processo sem a análise de um requerimento fundamental para o seu desenvolvimento viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Tal princípio garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, o que inclui o dever do juiz de analisar e decidir as postulações das partes de forma a impulsionar o processo até a sua solução. A sentença que extingue o feito prematuramente, em razão de uma inércia que não existiu, deve ser anulada para que o processo retome seu curso regular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do Cumprimento de Sentença, com a análise da petição pendente.

Tese de julgamento: "1. A existência de petição com requerimento relevante para o impulso processual, pendente de apreciação judicial, afasta a caracterização de abandono da causa e impede a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil." "2. A extinção do feito nessas circunstâncias configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), impondo-se a anulação da sentença para o devido processamento da demanda."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal; Artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: TJPA, Apelação Cível nº 867027-09.2019.8.14.0301, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro,1ª Turma de Direito Privado, j. em 20/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação, e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 28301026) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (ID 28300963), que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em face de
ROSEMARY FERREIRA DA SILVA e OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono de causa.

A decisão recorrida foi mantida após a rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo ente estatal (ID 28301025).

Na origem, o Estado do Pará iniciou execução de honorários de sucumbência, fixados em "8% sobre o valor correspondente ao excesso de execução" em sede de Embargos à Execução (ID 28300944), totalizando o montante de R$ 114.359,69 (ID 28301015).

Após o início do procedimento, os executados foram intimados para pagamento. Em resposta, informaram que aguardavam o recebimento de seus próprios precatórios para quitar a dívida (ID 28301015). Diante da ausência de pagamento voluntário, o Estado do Pará, em 22 de novembro de 2019, protocolou petição requerendo a penhora de valores via sistema BACENJUD, com acréscimo de multa e honorários (ID 28300953, pág. 3).

Contudo, tal requerimento não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. Posteriormente, os autos foram migrados para o sistema PJe, e as partes foram intimadas para verificar a conformidade da migração (ID 28300957, pág. 1). Em seguida, por meio de despacho (ID 28300960), o juízo determinou a intimação pessoal do Estado do Pará para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito em cinco dias, sob pena de extinção.

Diante do silêncio do ente estatal, certificado nos autos (ID 28300962), foi proferida a
sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa (ID 28300963). O magistrado considerou que o autor, Estado do Pará, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias. Constatou que, após ser intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 28300961), o autor permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID 28300962), o que caracterizou, no seu entendimento, o abandono processual e justificou a extinção da ação.

O Estado do Pará opôs
Embargos de Declaração
(ID 28301015), alegando omissão quanto à falta de apreciação do pedido de penhora e a necessidade de requerimento do réu para a extinção, conforme o § 6º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ. Os embargos foram rejeitados (ID 28301025), sob o fundamento de que o recorrente pretendia a rediscussão do mérito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente
Recurso de

Apelação
(ID 28301026). Requer o provimento do recurso para que a sentença apelada seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de penhora formulado em 22 de novembro de 2019, e, consequentemente, que os Apelados sejam condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos
. Sustenta a nulidade da sentença por ausência de apreciação de petição pendente; violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição
: sustenta que a decisão de extinguir o processo sem analisar um requerimento essencial viola o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; Reafirma a
Inexistência de inércia,
pois aguardava a apreciação judicial do pedido de constrição de bens; e, que a migração dos autos para o PJE e a subsequente intimação para se manifestar sobre o prosseguimento não poderiam ignorar o fato de que já havia um pedido concreto pendente de decisão.

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões à apelação (ID 28301029),
as Apeladas, defendem a manutenção da sentença, argumentando que: O Estado do Pará foi devidamente intimado em múltiplas ocasiões para dar andamento ao feito e não o fez; citam a intimação para tomar conhecimento da migração ao PJE e, principalmente, a intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento, ambas não atendidas;
ausência de reconhecimento de dívida:
Esclarecem que, ao contrário do que alega o Apelante, em nenhum momento reconheceram o débito ou condicionaram seu pagamento ao recebimento dos precatórios. A petição mencionada pelo Estado apenas comunicava ao juízo que, na época, o ente público as cobrava sem ter quitado integralmente os valores que lhes eram devidos;
preclusão:
defendem que a inércia do Apelante em se manifestar nos prazos concedidos resultou na preclusão de seu direito de impulsionar o processo, justificando a correção da sentença de extinção.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação (ID 30845929).

Este é o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise de suas razões.

II. Mérito

A questão central a ser decidida por este Egrégio Sodalício é se a extinção do processo por abandono da causa, decretada na origem, foi regular, considerando a existência de uma petição do exequente, ora Apelante, pendente de análise judicial, na qual se requeria medida constritiva para a satisfação do crédito.

A sentença recorrida extinguiu o Cumprimento de Sentença com base no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, que prevê a extinção sem resolução de mérito quando "
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
". A norma processual, em seu § 1º, condiciona essa medida à prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso, embora o requisito formal da intimação pessoal do Estado do Pará tenha sido observado (ID 28300962), a análise material da conduta processual do exequente revela que não houve, de fato, a caracterização de abandono.

Isso porque, em
22 de novembro de 2019
, antes mesmo da migração dos autos para o ambiente eletrônico, o Apelante protocolou petição (ID 28300953, pág. 3) requerendo a realização de
penhora de valores
via sistema BACENJUD. Este ato processual é inequivocamente um impulso destinado a dar efetividade à execução, demonstrando de forma clara o interesse do credor no prosseguimento do feito para a satisfação de seu crédito.

Ocorre que tal petição jamais foi apreciada pelo juízo de primeiro grau. O processo seguiu seu curso com a migração para o PJe e, posteriormente, com despachos que culminaram na extinção por uma suposta inércia. Contudo, a inércia, neste contexto, não pode ser atribuída à parte exequente, que aguardava legitimamente uma decisão judicial sobre o pedido de constrição formulado. A paralisação do feito decorreu, na verdade, da ausência de impulso oficial, consubstanciado na falta de análise do requerimento pendente.

A extinção do processo, nestas circunstâncias, representa uma afronta direta ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, insculpido no
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, que dispõe que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". A omissão do Judiciário em analisar um pedido fundamental para o andamento do processo, seguida da punição da parte com a extinção do feito, configura uma negativa de prestação jurisdicional. A parte não pode ser penalizada por uma demora que não causou.

A existência de petição pendente de exame, requerendo ato de impulso, afasta a presunção de desinteresse e, por consequência, a caracterização do abandono.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA.
PETIÇÃO

PENDENTE
DE ANÁLISE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos processuais. O autor/apelante ajuizou ação monitória, mas as tentativas de citação do réu restaram frustradas (endereço insuficiente e mudança). Intimado para manifestação, o autor requereu consultas aos sistemas BACENJUD, INFOSEG e INFOJUD, efetuou o pagamento das custas processuais pendentes conforme determinado, mas o juízo extinguiu o
processo
antes de analisar o pedido de diligências.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a
extinção
do
processo
sem resolução do mérito quando há
petição
tempestiva do autor
pendente
de apreciação pelo juízo, requerendo diligências para localização do réu.

III. Razões de decidir

3.
O autor manifestou-se tempestivamente, dentro do prazo legal estabelecido pelo juízo, requerendo a realização de consultas aos sistemas BACENJUD, INFOSEG e INFOJUD para viabilizar a citação do réu.

4. O autor cumpriu todas as determinações judiciais, inclusive o pagamento das custas processuais pendentes, demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

5.
A
petição
do autor permaneceu
pendente
de análise pelo magistrado quando da prolação da sentença extintiva, caracterizando ausência de inércia processual.

6.
Havendo manifestação tempestiva da parte autora, não se configura abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento do feito, sendo indevida a
extinção
por falta de pressuposto processual.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia consolidou entendimento no sentido de que a
extinção
sem mérito é indevida quando há manifestação no prazo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com análise da
petição

pendente
.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o
processo
sem resolução do mérito quando há
petição
tempestiva da parte autora
pendente
de apreciação judicial. 2. A manifestação processual dentro do prazo legal afasta a caracterização de inércia e o abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00005235020188140055 30271485, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado; (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00077106020178140018 28050752, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 02/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-RO, Apelação Cível nº 7068629-46.2022.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, 1ª Câmara Cível, j. 07.06.2024. (TJPA, Apelação Cível nº 867027-09.2019.8.14.0301, Relator Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO,1ª Turma de Direito Privado, Data do Documento: 20/10/2025).

Portanto, a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, ignorando o pedido de penhora pendente de julgamento, é
prematura e nula
, pois não reflete a realidade processual de que o Apelante havia, sim, promovido diligência essencial ao andamento da execução e aguardava a atuação do juízo.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença
de ID 28300963, bem como a decisão que rejeitou os embargos (ID 28301025), e determinar o retorno dos autos ao juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, para que o Cumprimento de Sentença retome seu curso regular, com a devida apreciação da petição que requereu a penhora de valores.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2026